Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705959-10.2022.8.07.0020 RECORRENTES: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 798, PÁRAGRAFO ÚNICO, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL.CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENGARGOS POR INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO 4.882/2020 DO CMN. ADEQUAÇÃO À REGULAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 798, inciso I, b, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o exequente deve instruir a petição inicial da execução com o “demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”. Por sua vez, o parágrafo único estabelece que o demonstrativo deve conter: “I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de desconto obrigatório realizado”. 2. A planilha juntada na execução é clara e contém, de forma discriminada, os elementos exigidos pelo CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 4. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 5. Na hipótese, os percentuais previstos no contrato não extrapolam a média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data da celebração do negócio jurídico, de acordo com a planilha do Banco Central do Brasil. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 do STJ). 7. No caso, a cláusula sexta da cédula de crédito bancária prevê expressamente a capitalização de juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos. 8. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução 1.129/86) e prática do mercado, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 9. Todavia, em 1o/9/2017, entrou em vigor a Resolução 4.558/17 do Banco Central, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o). 10. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, 783, 803, inciso I, 917, inciso I, e 926, todos do CPC, porquanto o feito executivo, no caso, veio desacompanhado de planilha apta a demonstrar a evolução real do débito cobrado, o que impunha a extinção da execução, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa; c) artigos 6o, incisos V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, §1o, incisos de I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão não observou a vulnerabilidade do consumidor, que de boa-fé, aceitam em bloco cláusulas nitidamente abusivas, como as constantes no contrato objeto da lide. Asseveram, ademais, presentes os requisitos para a restituição, em dobro, das quantias pagas indevidamente. Pedem, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 1.025 do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso IV, 783, 803, inciso I, 917, inciso I, e 926, todos do CPC, e 6o, incisos V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, §1o, incisos de I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestiondas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais, tendentes a demonstrar: a) a ausência de documentação a lastrear o feito executivo; b) a abusividade das cláusulas contratuais; c) o preenchimento dos requisitos para o pedido de restituição em dobro das parcelas pagas, demanda nova interpretação dos termos do contrato e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012